Tribunal: TJDFT
Processo: 0742788-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742788-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Barbosa dos Santos Agravado: Silverio Cardoso Sociedade Individual de Advocacia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Barbosa dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0724783-06.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado argui excesso de execução. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos de ID 209591941, atualizados até a data da inicial, para fins de verificação do excesso de execução. O exequente defende que os cálculos da Contadoria Judicial deveriam ter considerado os percentuais do art. 523, §1o, do CPC, bem como que não deve ser reconhecido excesso de execução, pois apresentou o valor do cumprimento de sentença a partir de planilha elaborada pelo executado em outro processo. O executado ressaltou que o parecer da Contadoria Judicial demonstra que sua impugnação está correta. Decido. Registro que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não apuram o débito atualizado nesta data, mas sim na data do pedido de cumprimento de sentença, de forma a permitir a verificação da ocorrência, ou não, de excesso de execução. Por essa razão é que não há fundamento para acrescer os percentuais do art. 523, §1o, do CPC nos cálculos de ID 209591941. Todavia, não fica afastada a incidência de tais percentuais por ocasião da apuração do valor do débito atualizado. Afasto a arguição de que não poderia ser reconhecido excesso de execução pelo fato de o exequente ter indicado valores a partir de planilha elaborada pelo executado. A uma, porque o exequente poderia ter realizado seus próprios cálculos, e a duas, porque, ao dispensar a realização dos próprios cálculos, assumiu o ônus de responder por eventual excesso. A análise dos cálculos da Contadoria Judicial indica a utilização de parâmetros em conformidade com o título judicial, tendo em conta as páginas 170/173, 266/281, 313/319, 351/355 e 396/404 do documento de ID 200597164. Além disso, “a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão(...)." (Acórdão 1235072, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 19/3/2020) Por fim, as partes não arguiram equívocos nos parâmetros adotados pela Contadoria Judicial, ressalvadas as questões já decididas na presente decisão, e devidamente afastadas. Anote-se, ainda, que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas da Contadoria, mas apreciar a qualidade dos cálculos apresentados, e, estando adequados, homologá-los. Assim, homologo os cálculos de ID 209591941, que indicam excesso de execução no montante de R$ 673.676,94, referente à diferença entre o valor indicado na inicial do cumprimento de sentença (R$ 1.964.607,90) e o valor do débito, na mesma data, apurado pela Contadoria Judicial (R$ 1.290.930,96). Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço excesso de execução no montante de R$ 673.676,94, condenando o exequente, por consequência, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre tal quantia, em favor do patrono do executado. Ao exequente para que apresenta planilha do débito atualizado, devidamente acrescida dos percentuais de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, e indique medida apta à satisfação de seu crédito. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64886671), em síntese, que o cumprimento de sentença referente aos honorários de advogado deve considerar os valores apontados nos autos de origem. Sustenta ainda a ocorrência de contradição na decisão impugnada, pois o credor, ora agravante, apenas utilizou os cálculos apresentados pelo devedor nos autos principais, o que impede o reconhecimento de eventual excesso de execução. Verbera que o agravado já recebeu do agravante a quantia relativa aos honorários de advogado, circunstância que impede o recebimento novamente da aludida verba. Acrescenta, por fim, que diante do valor indicado pelo próprio devedor, não há como reconhecer o excesso de execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que não seja reconhecido o excesso de execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A guia do recolhimento do valor referente ao preparo recursal está devidamente anexada aos autos (Id. 64886674 e Id. 64886672). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários de advogado em razão do acolhimento da impugnação relativa ao excesso de execução. Inicialmente, é importante anotar que o incidente de cumprimento de sentença inaugurado nos autos de origem consiste no exercício da pretensão ao crédito advindo da condenação ao pagamento de honorários de advogado, tendo como credor Paulo Barbosa dos Santos (agravante) e, como devedor, desfavor de Silvério Cardoso Sociedade Individual de Advocacia (agravado). Na origem, a sentença proferida pelo Juízo singular foi no seguinte sentido: ‘‘Isto posto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 1.156.751,38 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora (2% ao mês) a partir da citação. Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, após a atualização.’’ Após a interposição de recursos de apelação por ambas as partes, apenas o apelo manejado pelo réu foi conhecido, tendo havido o provimento parcial do recruso, com a redistribuição dos ônus da sucumbência no seguinte sentido: “Feitas essas considerações, não conheço o recurso interposto pelo autor. Quanto ao mais conheço e dou parcial provimento ao recurso manejado pelos réus para determinar a redução dos juros aos limites legais de 1% (um por cento) ao mês”. A questão foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso especial interposto pelo agravante. No entanto, o recurso não foi conhecido, tendo sido majorados os honorários de advogado (Id. 202099588 dos autos de origem). Observa-se, portanto, que houve o estabelecimento da obrigação de pagamento de honorários de advogado por ambas as partes. A esse respeito, convém esclarecer que consta nos autos a satisfação integral da obrigação de honorários de advogado inaugurada no cumprimento de sentença deflagrado por Silvério Cardoso Sociedade Individual de Advocacia em desfavor de Paulo Barbosa dos Santos, ocasião em que foi reconhecido o adimplemento da obrigação (Id. 64886673, fls. 80). Nesse contexto, o exercício da pretensão ao crédito por parte do patrono do ora agravante. Em relação à alegação de inexistência de excesso de execução, não merece ser acolhida a tese articulada pelo recorrente, pois o valor da condenação foi objeto de apuração pela Contadoria Judicial, com a adoção dos valores indicados pelo próprio credor, ora agravante (Id. 209591941 dos autos de origem). Assim, é conveniente ressaltar que o cálculo aludido utilizou os parâmetros contidos a sentença em questão, sem que tenha havido impugnação pelas partes. É perceptível, portanto, que não subsistem as alegadas razões para o reconhecimento do aludido excesso no valor indicado para o cumprimento de sentença. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida centra-se na impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de excesso de execução. II. A parte agravante alega que a planilha apresentada pela Contadoria Judicial teria sido elaborada de forma “genérica e resumida”. III. No caso concreto constata-se que a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial não merece prosperar, porquanto a planilha apresentada denota de forma detalhada os parâmetros utilizados para elaboração dos cálculos. IV. Impende destacar que a Contadoria Judicial atua como auxiliar do juízo de forma imparcial, uma vez que não é parte no processo e, portanto, não tem interesse no deslinde da matéria controvertida. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1851957, 0703766-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no PJe: 03/05/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, afigura-se correto o valor da condenação apontado pela Contadoria Judicial e o consequente excesso no valor do crédito aludido. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Fica prejudicada a análise do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator